Tribunal: TJMT
Processo: 1050390-34.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050390-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA SALES GUIMARAES - CPF: 771.807.631-87 (RECORRENTE), RUBENS TOSHIO MICHIURA - CPF: 161.906.531-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS COM USO REGULAR DE CREDENCIAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de instituição bancária. A parte autora alega ter sido vítima de golpe envolvendo mensagens fraudulentas via aplicativo de mensagens e subsequente acesso indevido ao seu aplicativo bancário, com realização de transferências não autorizadas totalizando R$ 12.833,09, imputando ao banco falha na segurança do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira; (ii) definir se é cabível a indenização por danos morais decorrente das movimentações bancárias contestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

As transferências impugnadas foram realizadas mediante uso regular de credenciais legítimas (senha e/ou biometria), sem qualquer falha no sistema bancário, conforme demonstrado pelas movimentações bancárias e extratos anexados aos autos.

5.

O valor transferido foi previamente movimentado com uso das credenciais da autora, demonstrando controle e acesso legítimo à conta, afastando-se a tese de acesso indevido ao aplicativo bancário.

6.

A parte autora não comprovou tecnicamente a alegada clonagem do aplicativo ou uso de software espião, ônus que lhe incumbia diante da alegação de defeito no serviço.

7.

A comunicação ao banco ocorreu mais de um mês após as transações, circunstância que inviabilizou qualquer ação tempestiva da instituição para bloquear, rastrear ou reverter os valores transferidos.

8.

Verificada culpa exclusiva do consumidor pela liberação de valores mediante interação fraudulenta e ausência de elementos que apontem falha do serviço bancário, afasta-se a responsabilidade objetiva do recorrido.

9.

A inexistência de falha no serviço e a culpa exclusiva do consumidor obstam a reparação por danos morais, não configurado abalo extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050390-34.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria da Penha Sales Guimarães

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A autora ajuizou ação de restituição de valores e indenização por danos morais em face do Banco do Brasil, alegando que, após receber mensagens via WhatsApp de suposto conhecido solicitando um PIX de R$ 130,00, teve seu aplicativo bancário supostamente clonado, sendo realizadas diversas transferências não autorizadas em sua conta, que totalizaram R$ 12.832,00, imputando ao banco falha na segurança do sistema.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica em análise é indiscutivelmente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual incide a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 da referida norma. Contudo, nos termos do §3º, inciso II, do mesmo artigo, o dever de indenizar pode ser afastado quando se comprova a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em exame, restou incontroverso que, no dia 13/06/2024, foram realizadas seis transferências via PIX, totalizando o montante de R$ 12.833,09, conforme extrato bancário juntado aos autos.

Essas transações foram efetuadas de forma sequencial, entre 13h e 16h, mediante uso regular da senha ou biometria, sem qualquer indício de falha ou bloqueio do sistema de segurança da instituição financeira.

Ressalta-se que o valor utilizado para essas transferências foi previamente movimentado com as credenciais da autora, por meio de transferência no valor de R$ 11.500,00 da poupança para a conta corrente, realizada no mesmo dia, o que evidencia o pleno acesso e controle da titular sobre a conta.

Ainda que a autora sustente ter sido vítima de golpe por meio de clonagem do aplicativo bancário ou uso de software espião, inexiste nos autos qualquer elemento técnico que comprove essa alegação.

Ao contrário, os documentos apontam para a realização voluntária das operações por meio de credenciais legítimas, com movimentações bancárias típicas e sucessivas tanto antes quanto depois do suposto golpe.

Ademais, observa-se que a comunicação dos fatos ao banco somente ocorreu mais de um mês após os eventos, tendo o boletim de ocorrência sido registrado em 07/08/2024, circunstância que inviabilizou qualquer medida útil por parte da instituição financeira para contenção ou rastreamento das operações.

Nessas condições, não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário, tampouco vulnerabilidade do sistema que justifique a responsabilização objetiva do recorrido. Ao revés, evidencia-se a ausência de cautela da própria autora, que não comunicou tempestivamente as transações suspeitas e não trouxe aos autos qualquer prova que infirmasse a regularidade das movimentações realizadas.

A propósito:

BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Aparelho celular destravado roubado da autora na via pública – Acesso à conta corrente administrada pelo banco réu e efetuada transferência via PIX a terceiro – Conjunto probatório que demonstra desídia da autora na guarda da senha de acesso,
haja vista ausência de elementos que demonstrem falha do sistema no acesso à conta administrada pelo apelante – Comunicação tardia do roubo – Telas sistêmicas que, aliadas a outros elementos, configuram meio válido de prova – NCPC, art. 425, V – Prestação de serviço bancário defeituoso inexistente – Inaplicabilidade da Súmula STJ 479 – Ação improcedente
– Ônus do decaimento invertidos – Sentença substituída – Recurso do réu provido, e recurso da autora não conhecido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1053246-19.2022 .8.26.0002 São Paulo, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 21/03/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

Por fim, quanto ao pleito de indenização por dano moral, igualmente não há respaldo. O dissabor decorrente de golpes perpetrados por terceiros, sem falha direta do banco, não enseja compensação moral, sobretudo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na liberação de dados sensíveis ou omissão quanto ao dever de vigilância.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025